Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600719-93.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600719-93.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600719-
93.2024.6.16.0144, julgou parcialmente procedentes os pedidos elaborados na presente
Representação Eleitoral, para o fim de: Aplicar ao Representado, Sr. Luis Antonio Biscaia, Prefeito
Municipal de Mandirituba-PR, multa em valor equivalente a 05 (cinco) mil UFIRs; Determinar a
imediata suspensão da gratificação questionada, concedida ao servidor municipal Aderbal Pires de
Oliveira, estabelecendo o prazo de 03 (três) dias para a comprovação no feito do cumprimento de
tal determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um montante total
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, julgo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do
CPC.(Representação Eleitoral com pedido de tutela inibitória em sede de urgência, ajuizada pelo
Coligação "O Futuro é Agora", integrada pelos partidos PP, PL, MDB e Solidariedade, e Felipe
Claudino Machado com com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de Luis Antonio
Biscaia, alegando a ocorrência de conduta vedada pelo artigo 73, inciso V, da Lei n. 9.504/97 e
afirmam que o Representado concedeu gratificação de 30% a Aderbal Pires de Oliveira, servidor
público municipal, no período eleitoral, o que configura uma readaptação de vantagens durante o
prazo de três meses antes das eleições. Argumentam que essa conduta desrespeita a legislação
eleitoral, a qual proíbe alterações funcionais que possam afetar a igualdade entre candidatos.
Pugnam pela expedição de tutela liminar para impedir a continuidade de concessões de
gratificações e vantagens financeiras aos servidores municipais durante o período vedado, além da
anulação da gratificação já concedida ao servidor, com fixação de multas.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS ANTONIO BISCAIA (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] -
MANDIRITUBA - PR (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)

AMANDA WENDRECHOVSKI (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
FELIPE CLAUDINO MACHADO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219901
26/11/2024
17:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44219901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.569

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600719-93.2024.6.16.0144 – Mandirituba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: AMANDA WENDRECHOVSKI
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: FELIPE CLAUDINO MACHADO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDA: O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONCESSÃO
DE
VANTAGEM
PECUNIÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO EM
PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA.
NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral por conduta
vedada, ajuizada pela coligação "O futuro é
agora" em face do prefeito de Mandirituba,
sob
a
alegação
de
concessão
de

Num. 44219901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
gratificação a servidor municipal em período
vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a
caracterização
de
conduta
vedada,
conforme o art. 73, inciso V, da Lei das
Eleições, em face da concessão de
vantagem
pecuniária
a
servidor
sem
comprovação de designação para cargo de
confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condutas vedadas são configuradas
objetivamente,
prescindindo
de
análise
sobre a intenção do agente para efeitos de
aplicação de sanção.
4. A simples concessão de vantagem
pecuniária em período vedado, sem ato
designatório que comprove a ocupação de
função de confiança, caracteriza a conduta
vedada do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,
não se aplicando as exceções legais.
5. É ônus da parte recorrente comprovar a
designação do servidor para função de
confiança, nos termos do art. 373, II, do
CPC, sem o que se tem por não
comprovado o enquadramento na exceção
legal da alínea "a" do inciso V do artigo 73
da LE.
6. O inciso V do artigo 73 da LE estabelece
expressamente que a vedação da conduta
ali descrita perdura até "a posse dos
eleitos". Não tendo sido estabelecido limite
temporal
em
primeiro
grau
para
a
suspensão da gratificação, fixa-se de ofício
esse limite, nos termos previstos na
legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Concessão de vantagem pecuniária em
período vedado configura conduta ilícita
quando não comprovado o enquadramento
em uma das exceções legais, como a

Num. 44219901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
designação do servidor para função de
confiança, conforme art. 73, V, da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 73, V;
CPC, art. 373, II; Código Eleitoral, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: Não consta
jurisprudência específica nos autos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "O futuro é agora" e Felipe
Claudino Machado em face de Luis Antonio Biscaia, sob a alegação de conduta vedada
consistente na concessão de gratificação a servidor no período vedado (id. 44090390).
Por sentença (id. 44090420), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
aplicando ao representado multa de 5 mil UFIR e determinação de suspensão da gratificação, sob
pena de multa cominatória de R$ 1 mil por dia, limitada a R$ 20 mil.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44090426), aduzindo, em síntese, que: (i) não foi
observado o rito processual adequado; (ii) não está configurada a conduta vedada, eis que não se
tratou de readaptação de vantagem, mas de concessão de vantagem.
Contrarrazões (id. 44090583), sem preliminares, pelo não provimento.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44090587 e 44153958).
É o relatório.

VOTO

Num. 44219901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
20/09/2024 (id. 44090424) e as razões foram protocoladas no dia 21/09/2024 (id. 44090426).
Embora não esteja certificada nos autos a data da intimação do recorrido, é certa a
tempestividade das contrarrazões, eis que protocoladas em 22/09/2024 (id. 44090583).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente, prefeito de Mandirituba, contra a sua condenação pela
conduta vedada descrita na petição inicial como sendo a prevista no inciso V do artigo 73 da Lei
das Eleições, tese que restou acolhida na sentença.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na readaptação de vantagem a servidor
público municipal, sendo apresentada como prova a Portaria nº 398/2024.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente comprovado por
ocasião do ajuizamento pela juntada de cópia da portaria, não impugnada pelo recorrente:

Num. 44219901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32

Num. 44219901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
Antes de adentrar à matéria de fundo, o recorrente queixa-se da inobservância do rito processual
adequado pelo juízo de origem, que tratou a representação como se fosse sujeita ao rito do artigo
96 da Lei das Eleições. Pontua que não está arguindo a ocorrência de nulidade, mas apenas
requerendo que, doravante, seja observado o rito estabelecido pelo artigo 22 da LC nº 64/90.
O pedido é de ser observado. Anota-se que este relator não declarará a nulidade do feito pela
evidente inobservância do devido processo legal por não haver pedido nesse sentido e por não
ter identificado prejuízo concreto ao recorrente, como preconizam os artigos 219 do Código
Eleitoral e 283 do CPC:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu
causa nem a ela aproveitar.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo
à defesa de qualquer parte.
Todavia, fica desde logo determinado à Secretaria que observe, na contagem dos prazos e na
forma das comunicações processuais, as prescrições correspondentes às representações
especiais.
Especificamente quanto à matéria de fundo, as questões debatidas nas razões são as seguintes:
(i) não houve readaptação de vantagem mas simples concessão de vantagem, que não se
caracteriza como conduta vedada; (ii) o artigo 15 da Lei Municipal nº 58/2021 expressamente fixa
patamares para a percepção de adicionais pelo exercício de funções gratificadas; (iii) não é dado
ao Poder Público tomar trabalho adicional de servidor público sem o correspondente acréscimo
na sua remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública; (iv) não se
está a tratar de simples concessão de vantagem a servidor público, mas da reconfiguração do
seu vínculo estatutário em decorrência da cumulação de novas funções, o que atrai a exceção da
alínea "a" do inciso V do artigo 73 da LE; (v) o adicional concedido não corresponde a
"vantagem", tendo natureza de contraprestação do serviço adicional prestado.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o

Num. 44219901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, restou incontroverso que o então prefeito de Mandirituba, ora recorrente,
concedeu vantagem pecuniária de 30% sobre o salário-base de um servidor público, em pleno
período vedado (a portaria foi expedida em 19/08/2024, com efeitos retroativos a 01/08/2024),
expondo como fundamento, de forma lacônica, que o benefício seria "conforme art. 15 da Lei
Complementar 58/2021".
A defesa, que não fez prova do conteúdo da referida Lei, limitou-se a transcrever dito artigo:
“Art. 15. A Estrutura Administrativa, constantes no Anexo II desta Lei, poderá contar com
Funções Gratificadas, a fim de ocupar os Departamentos e as Coordenações dos Serviços, bem
como funções técnicas específicas.
§ 1º As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro efetivo do
Executivo Municipal.
§ 2º A designação das funções gratificadas serão definidas por ato próprio do Executivo
Municipal, onde no ato de nomeação para o exercício de qualquer função gratificada a
autoridade nomeante poderá descrever a função e seu símbolo nos termos do Anexo II, além
das atividades a serem exercidas pelo nomeado, discriminando funções específicas, em
especial quando se tratar do cumprimento de determinações de programas oriundos de órgãos
estaduais e federais, ficando a encargo do superior imediato do nomeado fiscalizar o efetivo
cumprimento das atribuições.
§ 3º Pelo exercício da função de Diretor de Departamento e Coordenador de Atividades
Técnicas, o servidor fará jus à gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento do
cargo efetivo;
§ 4º Pelo exercício da função de Coordenador de Programas e Projetos, o servidor fará jus à
gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo;
§ 5º Pelo exercício da função de Coordenador de Atividades Administrativas e Gerenciais, o
servidor fará jus à gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo;
§ 6º Pelo exercício da função de Coordenador de Atividades Operacionais, o servidor fará
jus à gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
[não destacado no original, id. 4409046]
Alega o recorrente que a concessão de vantagem de 30% ao servidor seria decorrente dessa
previsão legal, sem no entanto fazer prova de que teria sido designado para a função de
Coordenador de Atividades Operacionais, ônus que lhe competia na forma do artigo 373 do CPC:

Num. 44219901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso, a designação do servidor público para o exercício de uma função de confiança - como a
de Coordenador de Atividades Operacionais - atrairia a exceção contida na alínea "a" do inciso V
do artigo 73 da LE. Todavia, a única prova que há nos autos é que ao servidor em questão foi
concedida vantagem de 30% sobre seu vencimento básico no cargo de Contador, sem qualquer
referência na portaria à sua designação para função de confiança.
Note-se que o § 2º do artigo 15 da Lei Municipal exige designação para as funções gratificadas
por ato específico do Executivo Municipal, que não foi apresentado. Para todos os efeitos, o que
se tem nos autos é a concessão imotivada de vantagem pecuniária a servidor público no período
vedado.
Nesse cenário, busca o recorrente, por meio de um jogo de palavras, defender que "readaptação
de vantagens" seria diferente da "concessão de vantagens", entendida esta como a concessão
originária de um benefício pecuniário ao servidor público.
Na minha ótica, essa diferenciação não faz sentido algum, mesmo porque, fosse assim, não
haveria necessidade de se excepcionar a designação de função de confiança - que traz no seu
bojo, necessariamente, a concessão de vantagem pecuniária.
Deixando bem claro aqui: a conduta vedada está configurada porque a concessão da vantagem
foi imotivada, não tendo sido comprovada a designação do servidor para cargo de confiança -
ônus que competia à defesa.
Duração da suspensão - análise de ofício
Em primeiro grau, o magistrado não limitou temporalmente a suspensão da gratificação
concedida à servidora. Ocorre, todavia, que o inciso V do artigo 73 da LE dispõe expressamente
que a conduta é vedada "na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos".
Isso posto, de ofício fixo que a suspensão perde vigência na data da posse dos eleitos na
circunscrição de Mandirituba.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. De
ofício, fixo limite temporal para a suspensão da gratificação concedida ao servidor, nos termos da
fundamentação.

Num. 44219901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617461332000000043167362
Número do documento: 24112617461332000000043167362
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:10:32

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600719-93.2024.6.16.0144 - Mandirituba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: LUIS ANTONIO
BISCAIA
- Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDOS: AMANDA WENDRECHOVSKI, FELIPE CLAUDINO MACHADO, O
FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR
- Advogados dos RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024